Tribunal: TCU
Processo: 025.478/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6978/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas da Sra. Ana Lúcia Guimarães Marcelino regulares com ressalva e dar-lhe quitação, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Roraima, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.478/2013-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Rodrigo Melo Nogueira (XXX.352.393-XX); Ludma de Oliveira Correa Lima (XXX.699.591-XX); Pedro de Oliveira Sá (XXX.713.401-XX); Sebastião Waldemir Pinheiro da Silva (XXX.410.922-XX); Ana Lúcia Guimarães Marcelino (XXX.141.542-XX); e Maria Alzinete de Jesus e Silva, (XXX.270.162-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Roraima - SRTE/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: Nelson Canedo Motta (2721/OAB-RO), Igor Habib Ramos Fernandes (5193/OAB-RO) e outros, representando Ludma de Oliveira Correa Lima; Sandra Maria Feliciano da Silva, representando Life Tech Informática Eireli; Júlio César Yriarte Solíz (5042/OAB-RO), representando Ernesto Oliveira Bento de Melo; Eduardo Belmonth Furno (5539/OAB-RO), representando Porto Laser Comercio e Serviços Ltda; Ilza Neyara Silva Marques (7748/OAB-RO) e Breno Mendes da Silva Farias (5161/OAB-RO), representando Maria Alzinete de Jesus e Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.